Tribunal: TJDFT
Processo: 0740614-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRITO FEDERAL. CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, ao analisar Embargos de Declaração apresentados pelos executados nos autos do Cumprimento de Sentença determinou o recolhimento de custas como condição para prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é devido o recolhimento de custas pelo Distrito Federal nas execuções de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais das ações em que o Distrito Federal se sagrou vitorioso destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal e, por isso, são repassados ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. (Lei Distrital n° 5.369, de 09 de julho de 2014).
4. Os honorários pertencem ao Distrito Federal, sendo irrelevante a destinação que lhes será dada após o ingresso nos cofres públicos, para fins de determinação de legitimidade e isenção de custas. Ademais, o Fundo não tem personalidade jurídica, não podendo promover a execução, o que ratifica a legitimidade do Distrito Federal.
5. Tendo o Distrito Federal optado por exigir os honorários nos próprios autos, há expressa previsão legal de isenção de custas processuais (art. 1o, Decreto-Lei 500/69).
6. As hipóteses de isenção de custas processuais tomam por critério a qualidade das partes e não a natureza da obrigação demandada, não havendo que se falar em determinação de recolhimento de custas sendo o Distrito Federal o exequente.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/94, art. 24, § 1o; Lei no 9.828/1996, art. 4o, I; Decreto-lei no 500/1969, art. 1o; CPC, art. 82.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1989262 de relatoria do Desembargador João Egmont na 2a Turma Cível; TJDFT, Súmula no 28/TJDFT; Acórdão no 2031717 de relatoria da Desembargadora Fátima Rafael na 3a Turma Cível.